Tribunal: TJDFT
Processo: 0702724-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração se destinam a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

2. O acórdão embargado analisou, detidamente, de forma clara e congruente, as teses apresentadas, inexistindo, portanto, o vício apontado, sendo certo, ainda, que a adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante não configura os vícios sanáveis pela estreita via dos embargos de declaração, sendo vedada a rediscussão de questões de mérito do julgado.

3. Embora o embargante sustente que a adulteração de numeração de chassis é precisamente uma das modalidades do tipo delituoso previsto no art. 311 do CP, esta Turma, de forma unânime, reconheceu que não havia indícios suficientes para concluir que a motocicleta encontrada com o réu tivesse sido objeto de outro crime.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.